Tribunal: TJES
Processo: 5009166-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009166-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA PACHECO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009166-94.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA HELENA PACHECO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandante em face da sentença proferida, suscintamente, nos seguintes termos, vejamos;

[...] POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5009166-94.2023.8.08.0024, revogo a decisão liminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, requer a recorrente que seja julgado procedente a demanda. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

DO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente face a recorrida, haja vista a suposta irregularidade na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, vejo que a recorrida foi capaz de demonstrar fato a impedir o direito da recorrente. Além disso, trouxe aos autos as provas necessárias a sustentar suas alegações, vejamos;

Por sua vez, afirma a requerida que o título foi enviado para protesto em 21/06/2022 e que o pagamento do débito somente ocorreu em 09/03/2023 (Id.26164343).

Verifica-se nos autos que, da certidão do protesto consta que o título possui a data de vencimento de 16/03/2022. No termo de confissão de dívida de Id. 23200393, é possível verificar que a fatura do mês de fevereiro de 2022 corresponde à data de vencimento do título protestado. Desse modo, tendo em vista a data do referido documento, 8 de março de 2023, entendo que o débito foi quitado posteriormente ao protesto. Ademais, no que tange ao documento de Id. 23200387, a declaração de quitação anual está datada em 09/03/2023. Resta demonstrado que no dia 8/03/2023 a autora possuía as dívidas descritas no Id. 23200393, incluindo o débito protestado, e após um dia, obteve declaração de quitação anual.

Sendo assim, chega-se à conclusão de que a recorrente não faz jus ao direito pleiteado, eis que a recorrida se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova, e apresentou provas a justificar a regularidade de seus atos.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)